Tribunal: TCU
Processo: 001.609/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília (CMB) que teve por objeto dano ao erário decorrente do recebimento indevido de gratificações de professora daquela instituição militar referente ao regime de trabalho de dedicação exclusiva em função de exercer, de forma concomitante, atividade remunerada em outro estabelecimento de ensino privado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília (CMB), em função de dano ao erário decorrente do recebimento indevido de gratificações referente ao regime de trabalho de dedicação exclusiva por funcionária daquela instituição militar, por estar exercendo atividade remunerada em outro estabelecimento de ensino privado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Tatiane Silva de Oliveira, condenando-a ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 1o/4/2011 1.070,50 1o/5/2011 1.070,50 1o/6/2011 1.070,50 1o/7/2011 1.070,50 1o/8/2011 1.070,50 1o/9/2011 1.070,50 1o/10/2011 1.070,50 1o/11/2011 1.070,50 1o/12/2011 1.070,50 1o/1/2012 1.070,50 1o/1/2012 1.043,25 1o/1/2012 1.070,50 1o/2/2012 1.019,32 1o/3/2012 1.078,18 1o/4/2012 930,28 1o/5/2012 930,28 1o/6/2012 1.070,15 1o/7/2012 3.648,95 1o/8/2012 1.090,67 1o/9/2012 1.090,67 1o/10/2012 1.090,67 1o/11/2012 1.090,67 1o/12/2012 1.090,67 1o/1/2013 1.090,67 1o/1/2013 335,95 1o/1/2013 1.110,41 1o/2/2013 1.090,67 1o/3/2013 1.090,67 1o/4/2013 1.211,55 1o/5/2013 1.211,55 1o/6/2013 1.211,55 1o/7/2013 1.211,55 1o/8/2013 1.211,55 1o/9/2013 1.211,55 1o/10/2013 1.540,45 1o/11/2013 1.270,45 1o/12/2013 1.270,45 1o/1/2014 1.307,62 1o/1/2014 1.391,39 1o/2/2014 1.270,45 1o/3/2014 1.270,45 1o/4/2014 1.641,04 1o/5/2014 1.641,04 1o/6/2014 1.641,04 1o/7/2014 1.641,04 1o/8/2014 1.641,04 1o/9/2014 1.641,04 1o/10/2014 1.641,04 1o/11/2014 1.641,04 1o/12/2014 1.641,04 1o/1/2015 1.641,04 1o/1/2015 1.493,97 1o/1/2015 1.671,59 1o/2/2015 1.641,04 1o/3/2015 1.641,04 1o/4/2015 1.891,77 1o/5/2015 1.086,47 1o/6/2015 1.086,47 1o/7/2015 1.086,47 1o/8/2015 1.051,70 1o/9/2015 1.134,10 1o/10/2015 2.822,47 1o/11/2015 15.983,85 1o/12/2015 2.822,47 1o/1/2016 2.822,47 1o/1/2016 2.328,79 1o/1/2016 3.071,73 1o/2/2016 2.822,47 1o/3/2016 2.822,47 1o/4/2016 2.822,47 1o/5/2016 2.822,47 1o/6/2016 2.822,47 1o/7/2016 2.822,47 1o/8/2016 2.822,47 1o/9/2016 2.997,00 1o/10/2016 2.997,00 1o/11/2016 2.997,00 1o/12/2016 2.997,00 1o/1/2017 2.997,00 1o/1/2017 2.424,47 1o/1/2017 3.143,46 1o/2/2017 3.126,59 1o/3/2017 3.126,59 1o/4/2017 3.126,59 1o/5/2017 3.126,59 1o/6/2017 3.126,59 1o/7/2017 3.126,59 1o/8/2017 3.126,59 1o/9/2017 4.403,60 1o/10/2017 4.403,60 1o/11/2017 6.362,01 1o/12/2017 4.403,60 1o/1/2018 4.403,60 1o/1/2018 3.722,20 1o/1/2018 5.032,83 1o/2/2018 4.403,60 1o/3/2018 4.403,60 1o/4/2018 4.403,60 1o/5/2018 4.403,60 1o/6/2018 4.403,60 1o/7/2018 4.403,60 1o/8/2018 4.403,60 1o/9/2018 4.275,78 1o/10/2018 4.275,78 1o/11/2018 4.275,78 1o/12/2018 4.275,78 1o/1/2019 1.567,79 1o/1/2019 3.529,30 1o/1/2019 4.609,94 9.2. aplicar à Sra. Tatiane Silva de Oliveira a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, o desconto das dívidas na remuneração da responsável, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.5. autorizar, desde já, a cobrança judicial das dívidas, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação e não seja viável o desconto em folha de que trata o subitem 9.4 acima; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.